Tribunal: TJMT
Processo: 0001793-04.2013.8.11.0012
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001793-04.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.652.030/0001-70 (APELANTE), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), EDIVAR SZYMANSKI - CPF: 670.481.290-34 (APELANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), EDIVAR SZYMANSKI - CPF: 670.481.290-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVA E NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA EXIMIDA - ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA RESCISÃO CONTRATUAL - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM - INOVAÇÃO RECURSAL - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
.

1. A questão alegada apenas nas razões da Apelação configura inovação recursal e, salvo por motivo de força maior, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do CPC.

2. A despeito do seu caráter objetivo, a responsabilização do Ente Público exige que a parte autora apresente os elementos mínimos, constitutivos do seu alegado direito, de modo a fazer prova do aduzido dano moral e material, bem como do liame de causalidade, de onde se permita concluir que a ação ou omissão do agente é que tenha acarretado esse dano.

3. A ausência de comprovação nesse sentido exime o Ente Público da responsabilidade de indenizar.

4. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

contra a sentença vista no id. 136906595 e proferida pelo Dr. Ricardo Nicolino de Castro, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
, pela qual foi julgado improcedente o pedido indenizatório e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 136906596), a Apelante sustenta, em síntese, que houve ilegalidade no processo administrativo que culminou na rescisão contratual e lhe impôs sanção, sem que lhe fosse assegurado o contraditório e ampla defesa.

Aduz que a decisão proferida no processo administrativo lhe causou prejuízos, em razão da pena de suspensão de participar de licitações com a administração pública pelo prazo de 02 anos, pelo que requer a reforma da decisão singular, condenando-se o Apelado a proceder à reparação dos danos causados nos termos do pedido inicial, ou seja, dano moral em R$ 30.000,00 e dano material no valor de R$ 20.000,00.

Contrarrazões em id. 139478694, ao argumento de que os atrasos injustificados por parte da Apelante na entrega de medicamentos resultaram na rescisão contratual, precedida de processo administrativo no qual lhe foram assegurados o contraditório e ampla defesa.

Informa ainda que a Apelante impetrou Mandado de Segurança n.o 0000815-27.2013.811.0012, no qual teve a ordem denegada por não restarem vislumbradas quaisquer ilegalidades na rescisão contratual em questão.

Assim, aduz que inexistem os danos morais e materiais pleiteados na hipótese dos autos, pelo que requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença de improcedência.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 138227158).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em em consulta ao PJe de 1o Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro automático de ciência da decisão em 28/04/2022, com prazo para manifestação até 19/05/2022, sendo interposta a via instrumental em 17/05/2022, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5o, do CPC.

Preparado (id. 137813659)

Autos conclusos por redistribuição (id. 157380167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

contra a sentença proferida pelo Dr. Ricardo Nicolino de Castro, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
, pela qual foi julgado improcedente o pedido indenizatório e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O juízo de origem concluiu que a prova dos autos não evidenciou a caracterização de qualquer prática de atos que pudesse ensejar a responsabilização civil pelos alegados prejuízos suportados pela Autora, ora Apelante.

Extrai-se da sentença prolatada o seguinte trecho que consubstancia as razões de decidir:

“A questão litigiosa pode ser resumida na seguinte indagação: o inadimplemento na entrega nos medicamentos pode ser imputado à parte autora – e nesse caso seria lídima a rescisão contratual e imposição de sanção -, ou seria possível invocar a existência de caso fortuito e força maior, a eximir a parte autora da rescisão contratual e das sanções que lhe foram aplicadas?

Ressalte-se que não há qualquer dissonância das partes no que cerne a existência do inadimplemento – mas sim quanto aos motivos que lhe deram causa e suas respectivas consequência-, o que é, inclusive, confessado pela própria parte autora na inicial, bem assim não há qualquer alegação das partes quanto a eventual ilegalidade no processo administrativo que culminou na rescisão do contrato e na imposição de sanção, motivo pelo qual tais pontos não serão objeto de maiores aprofundamentos
.

(...) quando da publicação do Edital do Pregão, cujo objetivo era o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para as unidades básicas de saúde da família e Hospital Municipal para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde, houve a expressa previsão de quais os medicamentos constariam da ata de registro de preços e poderiam, futuramente, ser objeto de demanda pelo Município. Assim,
quando da apresentação da proposta pela parte autora, havia, por sua parte, prévio e ostensivo conhecimento de quais fármacos ou produtos hospitalares e odontológicos deveria dispor
.

Mais adiante, com a vitória no certame e tendo sido formalizado o respectivo contrato administrativo,
a parte autora obrigou-se, por livre e espontânea vontade, a fornecer as mercadorias demandadas pelo ente Municipal, devendo, portanto, com base no conhecimento prévio de quais seriam elas, se acautelar para que as mantivesse continuamente em estoque, uma vez que sua eventual falta certamente descambaria no inadimplemento do contrato firmado
.

Assim, a alegação de que o inadimplemento do objeto do contrato de deu em virtude de caso fortuito ou força maior, especialmente por escassez de matéria-prima ou pela demanda imprevista não convence. A uma, porque o contrato fora firmado entre a parte autora e o ente público, sendo indiferente para a relação contratual eventuais problemas de fornecimento existentes entre a contratada e os fabricantes ou fornecedores das mercadorias, com os quais a Administração Pública jamais teve qualquer relação jurídica. A duas, porque ainda que se admita a tese de caso fortuito (o que só se cogita por mera especulação hipotética), ter-se-ia o caso de fortuito interno, que não é capaz de afastar a responsabilidade contratual da contratada.

(...)

As hipóteses que dão azo à rescisão contratual são ainda complementadas pelos incisos do art. 78 do mesmo Diploma, dentre os quais pode-se citar como aplicáveis ao caso em espécie os de número I, II, IV e VIII especialmente porque,

conforme constante do contrato firmado, uma vez realizado o pedido de compra pela Administração Pública, competiria ao contratado o seu fornecimento no prazo de 3 (três) dias, o que fora reiteradamente descumprido, conforme se inferem dos documentos acostados aos autos, especialmente do processo administrativo que culminou na rescisão do contrato e na imposição de sanção.

Com isso,
fica evidente que a conduta da Administração Pública Municipal observou estritamente a legislação sobre o tema, não havendo que se falar na prática de qualquer ilicitude, o que afasta, por consectário lógico, a caracterização de qualquer responsabilização civil
pelos eventuais prejuízos morais e materiais suportados pela parte autora”
. (g.n) (id. 136906595).

Da análise dos autos, constato que a sentença proferida abordou, com precisão, os elementos fáticos probatórios que levaram ao reconhecimento da improcedência da pretensão externada na ação indenizatória.

Ademais, importante apontar que, em suas razões recursais, a Apelante questiona a nulidade do processo administrativo, cujo fato, conforme registrado pela sentença e do compulsar dos autos, sequer foi suscitado na origem, o que importa em inovação e, portanto, não admite a apreciação por este Sodalício.

Nesse ponto, registre-se o que dispõe o art. 1.014 do CPC:

“
Art. 1.014.
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Nas razões de recurso não há nada que justifique que a alegada ilicitude do processo administrativo venha a ser suscitada apenas e tão somente nesta seara recursal, caracterizando inovação e impossibilidade de apreciação por este Sodalício.

Constato, portanto, que a decisão de primeiro grau não merece reforma, pois diante do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, concluiu-se que, com a ausência de elementos que possam sustentar o pleito indenizatório, a confirmação da improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Min.
Luis Felipe Salomão
, j. em 15/12/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/02/2021). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - SUSCITADA DE OFÍCIO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- CONTESTAÇÃO GENÉRICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - CONFISSÃO DA DÍVIDA - RÉU REVEL.
I -
Como sabido, salvo por motivo de força maior, as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de inovação recursal
. (...).
(TJMG - AC: 10148150036736001, Relator:
Fabiano Rubinger de Queiroz
, 11a Câmara Cível, j. em 01/10/2021, publicação: 06/10/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. ART. 77 DA LEI No 8.666/93.
DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA
.
I - A licitação tem como objeto a contratação de empresa para execução de obra em edifício pertencente à Administração Pública. II -
A Administração Pública constatou uma série de irregularidades no desempenho da contratada descumprindo as cláusulas contratuais, o que deu ensejo a rescisão unilateral do contrato
. O art. 77 da Lei 8.666/93 prevê que: "A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento". III -
Não caracterizado os danos morais ante a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pela Administração Pública e o dano sofrido alegado pela autora. IV - Ausente vício na resolução unilateral do contrato e a não comprovação do inadimplemento, desampara a pretensão de reparação por danos materiais
. V -
Apelação improvida
. (TRF-2 - AC: 0034832-65.2015.4.02.5101, Relator:
Marcello Ferreira de Souza Granado
, 5a Turma Especializada, j. em 29/11/2016) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância no percentual de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023